Tribunal: TJPA
Processo: 0005027-14.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÃA CONDENATÃRIA. REFORMA. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO. PALAVRA SEGURA DA VÃTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÃVEL PELA PRISÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA, PREVISTA NO ART. 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CPB. CRIME PRATICADO COM FACA (ARMA BRANCA). INCIDÃNCIA DA NOVA LEI NÂº 13.654/2018. MAJORANTE QUE DEVE SER REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO E COMPARSA QUE PRATICARAM O CRIME USANDO ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO (FABRICAÃÃO CASEIRA) PARA CONSTRANGER E AMEAÃAR A VÃTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÃÃO DA MAJORANTE NO CÃMPUTO DA PENA. REPRIMENDA CORRETA, JUSTA E PROPORCIONAL. APLICAÃÃO DA SÃMULA NÂº 14 DO TJE/PA. APREENSÃO E PERÃCIA PARA COMPROVAÃÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÃNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. VÃ¡lida Ã© a prova obtida por meio do depoimento da vÃtima, prestado com a observÃ¢ncia dos princÃpios constitucionais do contraditÃ3rio e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento na delegacia e em juÃzo do acusado pela ofendida, o depoimento de testemunha ocular do fato (irmÃ£ da vÃtima) e o depoimento do policial responsÃ¡vel pela prisÃ£o do acusado. 2. O depoimento da vÃtima foi claro e unÃssono com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequÃvoco que reconheceu o apelante Ely como sendo um dos autores do assalto perpetrado. A aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do in dubio pro reo somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, nÃ£o fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.3. Inexiste motivo para que se coloque em dÃºvida a veracidade do depoimento do policial responsÃ¡vel pela prisÃ£o do acusado, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declaraÃ§Ãμes, merece credibilidade.4. A causa de aumento de pena do art. 157, Â§2Âº, do CPB (emprego de arma) foi revogada pela nova Lei nÂº 13.654/2018, assim, deve retroagir de forma a beneficiar o recorrente, por se tratar de novatio legis in mellius, jÃ¡ que o crime foi praticado com uso de faca. Ocorre que, da leitura atenta dos autos, o acusado e o seu comparsa praticaram o crime de roubo utilizando 01 (um) arma de fogo e 01 (um) arma branca. Dessa forma, entendo que, pela utilizaÃ§Ã£o da arma de fogo (fabricaÃ§Ã£o caseira) no delito, a causa de aumento deve se manter, sendo aplicada a antiga (art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CPB), antes da entrada em vigor da Lei nÂº 13.654/2018, eis que mais benÃ©fica ao acusado, tendo sido o crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.5. A matÃ©ria encontra-se sumulada (SÃºmula nÂº 14 do TJE/PA), assim enunciada: âÃ desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitivaâ. A majorante do art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CÃ3digo Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vÃtima.6. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0005027-14.2016.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ELY JÚNIOR BAILOSA DE AVIZ
ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA (OAB/PA Nº 24.050)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA LUIZ DA SILVA SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECONHECIMENTO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA, PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. CRIME PRATICADO COM FACA (ARMA BRANCA). INCIDÊNCIA DA NOVA LEI Nº 13.654/2018. MAJORANTE QUE DEVE SER REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO E COMPARSA QUE PRATICARAM O CRIME USANDO ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO (FABRICAÇÃO CASEIRA) PARA CONSTRANGER E AMEAÇAR A VÍTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MAJORANTE NO CÔMPUTO DA PENA. REPRIMENDA CORRETA, JUSTA E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento na delegacia e em juízo do acusado pela ofendida, o depoimento de testemunha ocular do fato (irmã da vítima) e o depoimento do policial responsável pela prisão do acusado.
2. O depoimento da vítima foi claro e uníssono com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante Ely como sendo um dos autores do assalto perpetrado. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.
3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento do policial responsável pela prisão do acusado, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece credibilidade.
4. A causa de aumento de pena do art. 157, §2º, do CPB (emprego de arma) foi revogada pela nova Lei nº 13.654/2018, assim, deve retroagir de forma a beneficiar o recorrente, por se tratar de
novatio legis in mellius
, já que o crime foi praticado com uso de faca. Ocorre que, da leitura atenta dos autos, o acusado e o seu comparsa praticaram o crime de roubo utilizando 01 (um) arma de fogo e 01 (um) arma branca. Dessa forma, entendo que, pela utilização da arma de fogo (fabricação caseira) no delito, a causa de aumento deve se manter, sendo aplicada a antiga (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, eis que mais benéfica ao acusado, tendo sido o crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.
5. A matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿. A majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0005027-14.2016.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ELY JÚNIOR BAILOSA DE AVIZ
ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA (OAB/PA Nº 24.050)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA LUIZ DA SILVA SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Ely Júnior Bailosa de Aviz
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/09/2018
, às fls. 51/57, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança/PA, respondendo pela Vara Criminal,
Dra. Cíntia Walker Beltrão Gomes
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(fls. 03/05) que, no dia
15/05/2016
, por volta das 09h30m, na
Avenida Nazeazeno Ferreira
, na
Praça do Perpétuo Socorro
, na cidade de Bragança/PA, a vítima
Daniela Ribeiro Pereira teve o seu celular Samsung (Gran Duos, cor branca, IMEI 355879050009099) subtraído
, mediante
grave ameaça
, pelo denunciado
Ely Júnior Bailosa de Aviz
.

No dia do fato, a vítima encontrava-se na companhia de sua irmã Luciana, na
Praça do Perpétuo Socorro
, quando foram
abordadas pelo acusado e outro ainda não identificado
,
ambos munidos com uma faca e uma arma de fogo caseira
, os quais anunciaram o assalto e
roubaram o celular
desta. O acusado que portava a faca foi quem subtraiu o celular das mãos da vítima. Logo após o crime, os 02 (dois) elementos empreenderam fuga em uma bicicleta.

Em virtude da prática do crime, a Polícia Militar foi acionada, sendo que, após algumas diligências, os policiais conseguiram informações que o denunciado, juntamente com o nacional conhecido por ¿Gigante¿ foram vistos por populares às proximidades da praça, no momento do crime.
Os policiais realizaram a prisão em flagrante do denunciado na residência do mesmo, sendo que o aparelho celular da vítima não foi encontrado em seu poder, assim como não foi apreendida nenhuma arma
.

Na delegacia, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime, mas este negou a autoria delitiva.

Em
razões recursais
(fls. 65/70), a defesa alega que
não restou comprovado nos autos que o recorrente praticou os atos descritos na denúncia
, restando

configurada a
insuficiência de provas
para embasar a condenação criminal, devendo o mesmo ser
absolvido
, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo
. Para a defesa do apelante,
a condenação baseou-se tão somente na palavra da vítima
, que se mostrou frágil e incoerente,
não tendo sido encontrado nenhum celular ou arma com o recorrente, não foi realizado o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP
e as
demais testemunhas ouvidas na instrução apresentaram versões desajustadas
.

Caso ultrapassado o entendimento mencionado, a defesa requer que seja
afastada a revogada causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPP (emprego de faca)
, devendo, após a pleiteada exclusão,
incidir apena o aumento de 1/3 (um terço)
e não de 1/2 (metade), como fez o juízo sentenciante, diminuindo a pena imposta ao recorrente.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(fls. 77/79), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que, mesmo o acusado não tendo sido encontrado em posse da
res furtiva
,
há de se destacar o reconhecimento por parte da vítima
, logo,
o recurso de apelação deve ser improvido
, mantendo-se a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (parecer de fls. 86/90).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Palavra exclusiva da vítima. Versões acusatórias desajustadas.

A defesa suscita a
reforma da sentença
, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
,
não estando presentes provas robustas para um édito condenatório
, tendo o mesmo se baseado
somente na palavra da vítima e em versões desajustadas da acusação.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado praticado pelo apelante em epígrafe e seu comparsa restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição do recorrente
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas. Muito embora não tenha havido apresentação e apreensão de qualquer objeto subtraído da vítima e/ou instrumento usado durante a prática do crime (arma), resta configurada a prática do delito,
por outras provas seguras
, produzidas durante o inquérito e a instrução criminal, principalmente pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 03/11 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 14/15 do IPL em apenso) e pelos
depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial
(mídia de fls. 37), principalmente pelas
declarações da vítima
e
do policial militar que prendeu o acusado em flagrante delito
. Vale ressaltar os
depoimentos coesos e uníssonos da vítima
, a qual, confirmou tanto em sede policial quanto em juízo, ser o ora recorrente um dos autores do crime de roubo ocorrido.

Ora, como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos.

Em seu
depoimento judicial
(mídia de fls. 37), a
vítima Daniela Ribeiro Pereira
descreveu de forma detalhada a empreitada criminosa,
não permitindo dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado como um dos autores do crime
, sendo o responsável pela subtração direta do bem roubado. Relata a vítima:
¿Que estava na Paróquia e, até então, trabalhavam na decoração; que estavam tentando fazer umas ligações para sua casa para que alguém fosse buscar a vítima e sua irmã; que então foram para o coreto, ocasião em que a vítima notou a aproximação dos mesmos; que então a vítima disse para a sua irmã: VAMOS SAIR DAQUI (textuais); que como estavam sentadas no coreto, a vítima saiu puxando sua irmã para que saíssem dali; que foi então que sua irmã percebeu os dois; que então a irmã da vítima lhe disse: NÃO, ELES NÃO VÃO MEXER COM A GENTE, ELES SÃO DO BEM (textuais); que inclusive a vítima diz que o acusado que se encontra presente (no Fórum, não na sala de audiências) foi aluno de sua irmã; que então se aproximaram e não deu tempo das mesmas correrem; que então cercaram as duas, vindo um por um lado e o outro pelo lado oposto; que foi quando um dos acusados colocou um bufete (arma de fabricação caseira), sendo que não se lembra se foi em si ou se foi em sua irmã; que recorda que um estava com um bufete e o outro estava com uma faca; que então pediram o celular da declarante e como estava tentando fazer ligações, estava com o celular na mão; que então entregou o celular; que não sabe onde surgiu a ideia de pedir o chip do celular; que a vítima confirma que ele jogaram o chip; que então um deles, que não lembra quem foi, disse: JOGA, JOGA O CHIP PRA ELA (textuais), sendo que, em seguida, saíram de bicicleta e foram para trás da igreja; que neste momento passava um mototáxi, tendo a vítima dito ao mesmo que acabara de ser assaltada, tendo este saído atrás dos acusados, porém não os encontrou; que posteriormente, o acusado foi preso e ela e sua irmã foram e o reconheceram; que perguntada se os objetos que foram roubados, foram recuperados, esta disse que não; que os acusados estavam sem capuz, porém ressalta que o acusado estava de boné; que eles estavam de cara limpa; que havia claridade, pois era de manhã; que a irmã dela era professora do ora acusado, logo não tendo dúvidas de que era ele um dos autores do delito¿
.
(
Depoimento extraído da sentença penal condenatória às fls. 52-v/53
).

Ora, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo e arma branca
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu. Na
fase inquisitorial
, o
depoimento da vítima
e o
reconhecimento do réu por fotografia efetuado na delegacia
(fls. 08 do IPL em apenso)
são provas mais que suficientes à condenação
. Assim,
os elementos do inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A
palavra da vítima
,
in casu
, prevalece sobre a versão do réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Vale destacar o depoimento da
testemunha ocular Luciana Maria Ribeiro Pereira
,
irmã da vítima
, a qual presenciou o desenrolar de toda a ação, detalhando-a (mídia de fls. 37):
¿Que presenciou o fato delituoso e que estavam no coreto a espera de um rapaz que iria buscar um material para fazer a decoração; que então quando estavam no coreto, a irmã da depoente disse para que saíssem dali; que a depoente disse que não, que estava batendo vento; que a irmã da depoente insistiu para que saíssem dali e esta disse: NÃO MENINA, VAMOS FICAR AQUI (textuais); que então a irmã da depoente disse: NÃO OLHE PARA ALI (textuais); que então esta viu que vinham dois rapazes, sendo que então desceu com sua irmã do coreto; que então a depoente ainda disse para sua irmã: AH DANI, ELES SÃO DO BEM (textuais); que então a depoente diz que quando acabava de proferir tais palavras, estes se aproximaram, um com uma faca e outro como uma arma caseira; que então pediram para que passassem o celular, tendo a irmã da depoente entregue o celular; que então estes saíram correndo, ocasião em que a irmã da depoente ainda gritou: DEIXA MEU CHIP (textuais), ocasião em que abriram o telefone e retiraram o chip e o jogaram no mato e em seguida saíram correndo; que então ligaram para seu irmão que é policial e saíram em perseguição aos acusados; que perguntada se reconheceu os assaltantes, esta disse que sim, o mesmo era seu aluno¿
. (
Depoimento extraído da sentença penal condenatória às fls. 53-v
).

Corrobora, ainda, o depoimento do
policial militar Mário Sérgio Costa Miranda
, responsável pela prisão do acusado, que narrou em juízo (mídia de fls. 37):
¿(¿); que a vítima nos procurou e falou que havia sido assaltada por dois meliantes, sendo que um deles ela já tinha informado o nome; que nós fomos atrás para saber onde ele morava, conseguimos chegar até a casa dele, levamos para a delegacia e lá elas o reconheceram como sendo um dos assaltantes que roubaram o celular da mesma na Praça do Perpétuo Socorro; (...)¿
.

Quanto à
prova testemunhal obtida por policial
, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a
veracidade
de tal depoimento, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece
credibilidade
- até prova em contrário.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte:
1302034637 - PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. - A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha. (...). Apelação improvida.
(TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615).

(Grifo nosso)
STJ: ¿Prova - Testemunha - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante¿.
(
in
RT 771/566)

Por sua vez,
o apelante negou a prática delitiva
, conforme se infere do
interrogatório judicial
, mídia de fls. 37, afirmando que, no dia dos fatos,
não estava na cidade, que se encontrava no interior
. Ocorre que tal versão não foi comprovada nos autos pelo acusado,
o álibi sustentado pelo recorrente não restou confirmado por nenhuma prova trazida aos autos
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Do afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB. Arma branca. Causa de aumento revogada pela Lei nº 13.674/2018.

A defesa clama pelo
afastamento da majorante do emprego de arma
, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPP, alegando que
a arma utilizada para constranger e ameaçar a vítima foi uma faca
, logo não há a possibilidade de majoração da pena com relação ao roubo cometido com
emprego de arma branca
,
vez que entrou em vigor a Lei nº 13.654, de 23/04/2018, a qual revogou esse dispositivo legal
.

Para a defesa, ocorreu
novatio legis in mellius
, portanto,
com a nova lei, o crime de roubo com o emprego de arma branca não seria mais punido como roubo circunstanciado
, razão pela qual, na terceira fase da dosimetria, o juízo deveria
fazer incidir apenas o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
, e não da 1/2 (metade) como o fez.

Ocorre que, da leitura atenta dos autos,
o acusado e o seu comparsa praticaram o crime de roubo utilizando 01 (um) arma de fogo e 01 (um) arma branca
. Dessa forma, entendo que, pela utilização da arma de fogo (caseira) no delito,
a causa de aumento deve se manter, sendo aplicada a antiga (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, eis que mais benéfica ao acusado.

Cumpre ressaltar, conforme a jurisprudência pátria, a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova
, tais como a
palavra da vítima
ou o
depoimento de testemunhas
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
, a
palavra da vítima
é firme em afirmar que
o réu e seu comparsa praticaram o assalto utilizando arma branca (faca) e arma de fogo (fabricação caseira)
. O depoimento da vítima não deixa dúvida do fato de o acusado ter utilizado arma de fogo também para assaltá-la, tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia para comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. Circunstância que pode ser evidenciada por outros meios de prova. Ordem denegada. I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se encontra
in reipsa
. III. A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII. Precedentes do STF. VIII. Ordem indeferida.
(
STF HC 96.099, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe 05/06/2009
).
¿Apelação Criminal. Roubo qualificado. Não apreensão da arma de fogo. Irrelevância. Depoimento da vítima e reconhecimento dos acusados. Autoria e materialidade comprovadas. Pena acima do mínimo legal. Ausência de motivação idônea. Recurso parcialmente provido. I. É pacífico o entendimento de que a não apreensão da arma utilizada na execução do crime de roubo não descaracteriza a violência, quando outros elementos comprovam a existência da mesma, notadamente as declarações da vítima. II.
In casu
, embora não conste dos autos, auto de reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP, vê-se que o reconhecimento dos acusados por uma das vítimas é elemento significativo e relevante para a formação da convicção do julgador, o qual somado aos depoimentos colhidos na fase instrutória, elimina as incertezas acerca do cometimento do crime pelos réus, evidenciando a autoria do delito de roubo qualificado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes, aniquilando a tese defensiva da insuficiência de provas e ausência de auto de reconhecimento, não havendo, portanto, razão para acolhimento do pleito absolutório. (...) IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime¿.
(
TJE/PA, 1ª CCI, Acórdão nº 75672, Publicado no DJ de 09/02/2009, Relatora Desa. Brígida Gonçalves dos Santos
).

No caso em comento, a aplicação da majorante restou devidamente justificada nos depoimentos da vítima, revelando com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa,
uníssona em apontar que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo
.

Além disso, importante consignar que, para o reconhecimento da referida majorante,
desnecessário perquirir qual o agente que estava na posse da arma, bastando apenas um deles utilizar, com o prévio conhecimento do outro, para que a circunstância se estenda aos demais
.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora